Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715758-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZELIA DA SILVA APELADO: BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. D E S P A C H O Verifico que o recurso de apelação interposto não veio acompanhado da devida comprovação do recolhimento do preparo recursal e tampouco houve deferimento de gratuidade de justiça nos autos de origem. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento regular do preparo relativo ao presente recurso efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator